Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734186-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno no agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela recursal de urgência, interposto por JESSICA WRIGHT DE AGUIAR contra a decisão interlocutória proferida no ID n.o 63909000, que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda do objeto. Em suas razões recursais (ID n.o 64475908), a parte agravante busca, em síntese, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão de primeiro grau. Pois bem. Muito embora seja cabível agravo interno de decisão monocrática do Relator, o § 4o do art. 1.021 estabelece que, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, poderá condenar o agravante em multa entre um e cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, senão vejamos: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” Assim, tendo em vista que a decisão monocrática de ID n.o 63909000 julgou prejudicado o agravo pela perda superveniente do objeto, em razão de o processo originário ter sido extinto por meio de sentença e que a parte agravante já interpôs apelação da sentença, o presente recurso também se encontra prejudicado. Isso porque, acaso seja levado a julgamento, restaria inócua qualquer decisão admitida pela e. 7a Turma Cível, uma vez que o processo originário já foi extinto sem resolução do mérito, cabendo o manejo do recurso próprio que é a apelação, que, deveras, já foi interposta. Dessa forma, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da perda do objeto do presente agravo interno, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo que a não manifestação da agravante será interpretada como desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador